Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705813-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA APELADO: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES APELADO: JOSE IRLAN RAPOSO BORGES APELANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões (ID 49635464 - Pág. 2). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator